Tribunal: TJPA
Processo: 0803595-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803595-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

AGRAVADO: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0803595-41.2022.8.14.0000.

Órgão julgador: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Agravante: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA.

Agravada: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO.

Relator(a): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO, SEM PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONFLITO DE INTERESSE ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0803595-41.2022.8.14.0000.

Órgão julgador: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Agravante: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURISTICO LTDA.

Agravada: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO.

Relator(a): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito 5ª Vara da Fazenda da Capital e Tutelas Coletivas, nos autos da AÇÃO POPULAR (Proc. 0803595-41.2022.8.14.0000), proposta por
TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“Ao ter em conta a especificidade da questão deduzida e o que foi apresentado nos arrazoados pelas partes e pelo Ministério Público, denota-se que será desnecessária a produção de outras provas (orais, documentais ou periciais). Com efeito, o debate está relacionado à defesa do patrimônio público, mais especificamente de um espaço que, segundo o autor, seria de uso comum do povo (praça pública). Por conta disso, será objeto de análise a titularidade do espaço cedido à empresa para exploração comercial e, por derivação, a legalidade do ato administrativo de cessão, bem como os seus consectários jurídicos.

Assim, diante dos argumentos e os fatos apresentados em juízo, bem como dos documentos que foram aditados ao processo, resta evidente que remanesce um conjunto probatório suficientemente robusto para fins de julgamento. As questões processuais suscitadas que porventura remanescerem, serão valoradas no curso da sentença, em sua parte preambular. Desta forma, dou o processo por saneado.”

Relata o agravante que se trata de um agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo de piso, que deu por saneado o processo principal, ação popular, onde o autor requer que parte da Praça do Operário, que foi concedido à agravante por meio de um contrato de concessão de uso seja retornada ao status quo antes, ou seja, “retornar ao povo”.

Aduz que a agravante, como exaustivamente informado nos autos principais, tem um contrato vigente com a extinta FTERPA, através do Estado do Pará, onde este ente concedeu o uso de bens públicos para exploração de terminais rodoviários no Estado do Pará, incluindo parte da Praça do Operário, a qual é objeto da ação popular.

Alega que no decorrer do trâmite processual, tanto o Estado do Pará como o Município de Belém manifestaram interesse na lide, sendo que ambas as alegações são reconhecendo a área da praça como sendo ou do município de Belém ou do Estado do Pará, não havendo um documento imparcial que indique qual dos dois entes teria competência para realizar o contrato vigente com a agravante.

Informa que o pedido inicial do autor, ora agravado, era restrito a uma “devolução” de parte da praça do operário, onde a agravante mantém o Terminal Rodoviário de Belém e, analisando o caso, o juízo a quo transcendeu o objeto da demanda, vez que trata-se de bens públicos, e entendeu que para o deslinde da demanda é necessário, precipuamente, que seja reconhecida a legitimidade tanto para atuar no polo passivo da ação, como para verificar os próprios termos do contrato de concessão de uso, para, posteriormente, decidir quanto a questão inicial levantada pelo agravado.

Assevera que não há como o processo ser saneado com dois entes distintos informando ter interesse numa área de uso comum do povo, isto é, bem público, pois inexiste tal possibilidade no nosso ordenamento jurídico. Ressalta que a competência para discutir os interesses do bem, em questão ou é do Município de Belém ou é do Estado do Pará e, para que seja possível determinar a competência/legitimidade é imprescindível que seja realizada perícia topográfica ou similar, que demonstre qual o ente competente.

Alega que a perícia técnica é fundamental às partes do processo para que seja possível realizar a defesa com base em dados científicos e concretos, pois uma vez determinada a legitimidade, será analisado o contrato de concessão de uso, motivo pelo qual sanear o processo nessas condições é tolher o direito à ampla defesa da parte agravante, pelo que requer a reforma da decisão para que seja determinada a perícia topográfica da área, pois essencial à demanda.

Para tanto assevera que o despacho após a audiência, não considerou a abertura de prazo a teor do que dispõe o art. 357, §1º, do Código de Processo Civil1, delimitando o direito à ampla defesa nos autos, porque no atual momento processual, não restou esclarecido de quem seria a competência e legitimidade para figurar no polo passivo da ação, situação essa que só pode ser dirimida através da realização de prova pericial. Assim, o despacho saneador do processo não considerou o pedido de prova pericial requisitado não apenas pela agravante, como pela Procuradora do Estado do Pará, tendo em vista a imprescindibilidade da prova a fim de comprovar a legitimidade de qual ente deve figurar no polo dos autos principais e, consequentemente, averiguar os termos do contrato de concessão de uso de bens públicos

Aduz ainda que a maioria dos documentos juntados na ação popular são emprestados de outros processos, sendo que ainda assim, não houve uma perícia/documento que confrontasse a área da praça do operário, considerando os documentos juntados tanto pelo município como pelo Estado.

Afirma que o indeferimento ou, no caso, a não abertura de prazo para as partes se manifestarem sobre a necessidade de provas essenciais à demanda constitui afronta ao direito à ampla defesa e, por via de consequência, importará na nulidade dos atos subsequentes, pois inconteste que a prova requisitada não apenas pelo agravante, mas pela própria PGE, é fundamental à demanda.

Ressalta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, tais como fundamentação relevante e risco de lesão grave, considerando a decisão que determinou o saneamento do processo sem a abertura de prazo para manifestação em relação às provas, cerceando direito à ampla defesa e contraditório. Ademais, as partes interessadas podem sofrer com danos irreparáveis à medida que se trata de aferição de legitimidade de ente público para conceder a utilização do bem público.

Ao final, requereu:

“(...) requer-se o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de reformar a decisão que considerou os autos principais saneado sem oportunidade posterior às partes para manifestação quanto as provas e/ou eventuais esclarecimentos, como prevê o §1º, do art. 357, do CPC, motivo pelo qual deverá o juízo a quo decidir quanto aos pedidos de esclarecimentos realizados nos autos, bem como, o pedido imprescindível de prova pericial no caso complexo que está a ação popular.

Igualmente, requer que seja concedido o efeito suspensivo ativo para que haja a abertura de prazo para as partes se manifestarem quanto à produção de provas, tendo em vista o que determina o Código de Processo Civil.”

Vieram-me conclusos os autos para análise do pedido liminar, ocasião em que deferi o efeito suspensivo pleiteado. ID 9164536.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 9569597.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau. ID 9593283.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0803595-41.2022.8.14.0000.

Órgão julgador: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Agravante: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA.

Agravada: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO.

Relator(a): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

A questão em análise gira em torno da decisão do Magistrado
a quo
que considerou o processo saneado e determinou a sua conclusão para julgamento.

A parte agravante afirma que a decisão saneadora do processo, não considerou a abertura de prazo a teor do que dispõe o art. 357, §1º, do Código de Processo Civil1, delimitando o direito à ampla defesa nos autos, porque no atual momento processual, não restou esclarecido de quem seria a competência e legitimidade para figurar no polo passivo da ação, situação essa que só poderia ser dirimida através da realização de prova pericial.

O foco do processo principal é um contrato vigente com a extinta FTERPA, através do Estado do Pará, que concedeu o uso de bens públicos para exploração de Terminais Rodoviários no Estado do Pará, incluindo parte da Praça do Operário. Durante a Ação Popular, tanto o Estado do Pará, quanto o Município de Belém demonstraram interesse na lide, portanto faz-se necessário uma maior instrução probatória, capaz de delimitar o real interesse de cada ente.

Ao analisar o feito, entendo que se trata de matéria controversa, que necessita de uma instrução detida para proporcionar o contraditório e ampla defesa das partes envolvidas, especialmente considerando o interesse na área em discussão manifestado pelo Estado e pelo Município.

Ademais, a abertura de instrução probatória, com a realização da prova pericial não trará nenhum prejuízo as partes, ao contrário, oportunizará os direitos constitucionais, evitando, assim, futuras alegações de nulidade processual.

Assim, demonstrada a necessidade da produção de provas, de acordo com o requerido pelas partes e com a necessidade que a matéria requer, para o deslinde da causa, bem como o prejuízo que a inobservância do contraditório e ampla defesa pode gerar através de um resultado judicial passível de nulidade, entendo pela procedência do presente recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, devendo o juízo
a quo
oportunizar a instrução probatória às partes.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022